Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho a manifestação de ID: 36825640 como pedido de desistência dos declaratórios de ID: 35798814, subscritos pela advogada ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, e homologo-o para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Outrossim, observo que a procuração firmada pelo substituído HERÁCLEDES ALCIR DE NOVAIS (ID: 36388644), juntada pelo SINDIRETA, autoriza a retenção dos honorários contratuais, em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no percentual de 15% (quinze por cento). Especificamente quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais, este Relator não desconhece a orientação majoritária do STJ no sentido de que: “(...) o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022.). Mais: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 3. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. 4. Agravo interno da associação de advogados a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.811.496/DF, rel. Min. , Primeira Turma, DJe de 6/8/2021.) (grifo nosso) O STJ também decidiu que a aprovação em assembleia da retenção dos honorários advocatícios contratuais não supre a necessidade de contrato ou manifestação expressa e individual do filiado a respeito da aludida retenção. Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no REsp n. 1.627.404 / PB: “Ou seja, não olvidou a ampla representação do ente sindical, ou mesmo da natureza coletiva da execução proposta mediante a substituição processual da categoria, porém aplicou ao caso dos autos entendimento quanto a impossibilidade do patrono da causa dispor do crédito sem que haja prévia anuência do titular do direito, o que consoante os precedentes deste e.STJ, deve se dar de forma individual, não sendo suficiente a sua aprovação em Assembléia”. No particular, reitero que há autorização expressa de HERACLEDES ALCIR DE NOVAES, no que toca à retenção dos honorários advocatícios contratuais em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA; no entanto no percentual de 15%. Com efeito, curvo-me ao entendimento consolidado pelo STJ e, em relação ao citado servidor, hei por bem deferir a retenção dos honorários contratuais em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 15%. Por clareza, não é igualmente devido o destaque dos honorários contratuais em favor da Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, uma vez que a sua habilitação nos autos está indeferida. Ante o exposto, determino que o destaque dos honorários contratuais devidos por HERACLEDES ALCIR DE NOVAIS, em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ADVOGADOS, observe o percentual de 15%. Indefiro o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé formulado pelo SINDIRETA no ID: 38338174. Isso porque a pretensão de ID: 36825640 ("Portanto, a fim de que o Exequente não tenha que pagar os honorários em duplicidade, requer seja descontado tão somente o percentual, à título de honorários, o contrato de id 36388644") está sendo agora acolhida por este Relator, conforme linhas volvidas e em prestígio a orientação dominante do STJ. I. Brasília, 27 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador